Tribunal: TJDFT
Processo: 0717065-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO EM FACE DE AMBOS OS ENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. CRIAÇÃO DO IPREV/DF. PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE. OMISSÃO RECONHECIDA. NO MAIS, AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO.
1. A responsabilidade pelo pagamento de benefício previdenciário deve ser atribuída exclusivamente ao Distrito Federal, no que concerne ao período anterior a 30.6.2008, data em que entrou em vigor a Lei Complementar distrital no 769/2008, a qual instituiu o IPREV. A partir de 30.6.2008, a autarquia passa a ser a responsável principal pela realização da obrigação, nos termos do v. acórdão embargado.
2. No tocante aos dispositivos infraconstitucionais cotejados com as matérias rejeitadas, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de recurso.
3. Embargos conhecidos e parcialmente providos.